Tribunal: TJBA
Processo: 8065207-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065207-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: M. I. P. N. C. e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE REAJUSTES. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO PROVISÓRIO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO PARA APRECIAÇÃO DA REUNIÃO DOS FEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar o recálculo das mensalidades de plano de saúde da autora, limitando os reajustes aos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais a partir de 2020, bem como determinando a manutenção do contrato e a emissão de novos boletos.

A decisão agravada também determinou que a operadora se abstivesse de cancelar ou suspender o plano de saúde enquanto perdurassem os efeitos da tutela de urgência, salvo inadimplemento após a aplicação do recálculo.

No recurso, a agravante sustentou a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, alegando ilegitimidade ativa da beneficiária para discutir cláusulas contratuais de plano coletivo empresarial, bem como a existência de fracionamento indevido de demandas em razão de outras ações ajuizadas envolvendo o mesmo contrato.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para revogar a tutela concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para determinar a suspensão do processo originário até deliberação acerca da reunião de processos conexos.

A agravada não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a beneficiária de plano coletivo empresarial possui legitimidade ativa para questionar judicialmente reajustes aplicados pela operadora; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa foi afastada, pois a beneficiária do plano de saúde, na condição de destinatária final do serviço e responsável direta pelo pagamento das contraprestações, possui interesse jurídico para discutir cláusulas contratuais que reputa abusivas.

A relação jurídica estabelecida entre operadora e beneficiária caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a legitimidade ativa decorre da própria posição da beneficiária como consumidora dos serviços de assistência à saúde, sobretudo quando os reajustes aplicados comprometem a manutenção da cobertura contratual.

No que se refere à alegação de fracionamento de demandas, verificou-se que a questão da conexão já havia sido enfrentada no juízo de origem, com determinação de remessa dos autos a outro juízo para apreciação conjunta das ações relacionadas ao mesmo contrato.

Tal providência visa preservar o princípio do juiz natural e evitar decisões conflitantes, não constituindo, contudo, impedimento à manutenção da tutela de urgência destinada a garantir a continuidade da assistência à saúde.

No mérito, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante quanto à possibilidade de controle judicial de reajustes em planos coletivos quando demonstrada ausência de transparência ou abusividade.

Embora os contratos coletivos possuam maior liberdade de negociação, tal circunstância não autoriza a imposição de reajustes desarrazoados ou desprovidos de justificativa técnica adequada.

No caso concreto, a operadora aplicou reajustes sem apresentar de forma analítica e inteligível os fundamentos atuariais e os custos médico-hospitalares que justificariam os percentuais aplicados.

A ausência de informações claras viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios consagrados nos arts. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da verossimilhança das alegações de abusividade e da possível caracterização de contrato denominado “falso coletivo”, a utilização dos índices fixados pela ANS para planos individuais mostra-se parâmetro razoável e provisório para preservação do equilíbrio contratual até a conclusão da instrução probatória.

O perigo de dano também se encontra evidenciado, pois a manutenção de reajustes potencialmente abusivos pode conduzir à inadimplência e consequente perda da cobertura assistencial.

Considerando que o caso envolve a proteção do direito à saúde de criança, a preservação da continuidade do tratamento médico justifica a manutenção da medida de urgência.

Ademais, a medida é reversível, uma vez que eventual comprovação da regularidade dos reajustes poderá ensejar a cobrança posterior das diferenças devidas.

Dessa forma, inexistem elementos capazes de justificar a reforma da decisão agravada, devendo prevalecer a tutela concedida pelo juízo de primeiro grau.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu tutela de urgência para limitar provisoriamente os reajustes do plano de saúde aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, bem como para assegurar a manutenção da cobertura contratual.

Tese de julgamento: “A beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para questionar reajustes contratuais considerados abusivos, sendo admissível a intervenção judicial para limitar provisoriamente os aumentos aos índices fixados pela ANS quando a operadora não demonstra, de forma transparente, a base técnica dos reajustes aplicados, especialmente para resguardar o direito fundamental à saúde”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III; 6º, III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 8065207-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana /BA, agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravado M. I. P. N. C.
menor representado por sua genitora
GABRIELA ALMEIDA NERY
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .